Tribunal: TJDFT
Processo: 0716498-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0716498-13.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANDRO VIEIRA GOMES EMBARGADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora recorrente pugnando a reforma da decisão de deserção do recurso inominado interposto. Na espécie, as manifestações em sede recursal no Juizado Especial devem ser realizadas por profissional com capacidade postulatória, o que não ocorreu. Conforme disposto no art. 41, § 2o da Lei 9.099/95, nesta fase recursal as partes serão obrigatoriamente representados por advogado. Precedentes:(Acórdão 1267797, 07097084020198070020, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2020, publicado no DJE: 6/8/2020.) (Acórdão 962379, 20150111364673APJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/8/2016, publicado no DJE: 30/8/2016. Pág.: 419/435). (Acórdão 1283276, 07002993220208079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda a Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020.) Dessa feita, não conheço dos embargos opostos ante a ausência de pressuposto processual subjetivo da capacidade postulatória. Certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos à origem. Intime-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator